Tribunal: CARF
Processo: 11080.005430/2004-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.005430/2004-23
ACÓRDÃO
1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOMES & CORTINA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A Constatação de exercício de atividade vedada implica a exclusão da
contribuinte deste sistema de tributação simplificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
14.351, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre-
RS que julgou improcedente a impugnação, mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no.
017.

Exclusão do Simples Nacional

A Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 017/2006,
de 08 de março de 2006, cujo teor segue abaixo (e-fls. 18/21):
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA N.° 017,08 de março de 2006.
Declara excluída empresa do SIMPLES.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PORTO ALEGRE - RS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 250 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 30, de 25 de
fevereiro de 2005, publicada no DOU de 04 de março de 2005, e tendo em vista, o
disposto nos artigos 9.° a 16° da Lei n.° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, com as
alterações posteriores, especificamente o § 3.° do seu art. 15, com a redação dada
pelo art. 3.0 da Lei n.° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, DECLARA a empresa
GOMES & CORTINA LTDA, CNPJ N. ° 02.770.822/0001 - 87, conforme o processo n.
° 11080.005.430/2004 - 23, EXCLUÍDA do SIMPLES, Sistema Integrado de
Pagamento dos Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, em decorrência do exercício de atividade econômica — LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA — para a qual é vedada a opção pelo SIMPLES.
Dispositivo Legal: Inciso MI, alinea f do art. 9° da Lei 9317/96, de 05.12.96 (DOU
de 06.12.96) e do inciso XI, alínea e, do art. 20 da IN n° 608 de 09.01.2006 (DOU
de 12.01.2006).
Os efeitos da EXCLUSÃO DO SIMPLES dar-se-ão a partir de 1° de fevereiro de
2003, em conformidade com o disposto no art. 15, inciso II, da Lei n.° 9.317/96,
alterado pelo art 73 da Medida Provisória n° 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e
inciso II do art.24 da IN SRF n° 608/2005.
Poderá essa empresa, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste, manifestar por
escrito sua inconformidade, nos termos da Portaria SRF n° 1.769/2005,
combinada com o art. 224 da Portaria MF 30/2005 (Regimento Interno da SRF),
relativamente ao procedimento acima, ao Delegado da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre - RS, assegurados, assim, o contraditório e a ampla
defesa.
Não havendo manifestação nesse prazo, a exclusão tornar-se-á definitiva”.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
3

Da Impugnação

A Contribuinte aduziu que a ME Gomes e Cortina não fez locação de mão-de-obra,
apesar, de erroneamente, constar no contrato social e no contrato de prestação de serviços
entabulado com a tomadora do serviço, Gravel- Administradora de Consórcios Ltda.
Noticiou que os sócios da ME são advogados, com escritório no endereço da
empresa, e que em 1997, após uma tentativa de assalto no escritório, com ameaças de morte por
parte de deliquentes, contrataram um policial de folga para vigiar o prédio.
Esclareceu que em virtude do custo excessivo com o vigia, os advogados
contataram com a Gravel Administradora de Consórcios, cuja sede é no térreo do edifício, onde
está localizado o escritório, para que fosse partilhado os benefícios e os custos do vigia, vez que
nos dias de vencimento de consórcios, havia razoável circulação de dinheiro no caixa da
Administradora.
Informou-que a parceria foi aceita, contudo, o INSS, em fiscalização na empresa
Gravel Administradora de Consórcios Ltda, não aceitou o pagamento dos serviços prestados pelo
vigia, via RPA (Recibo de Pagamentos a Autônomos), razão pela qual foi criada a empresa Gomes e
Cortina em 1998, para vigiar o escritório de seus sócios, advogados, e, ainda, vigiar as
dependências da Gravel, com sede no mesmo prédio. Destacou que a partir da criação da ME,
foram contratados dois vigias civis, com os encargos e tributos atinentes.
Pontuou que desde a sua criação, a ME, somente vendeu seu serviços para a
Gravel, conforme pode ser observado pelas notas fiscais emitidas e só vendeu pelo fato dos vigias
já estarem no local, cuidando de sua sede, também escritório de advocacia, sob as ordens
exclusivas dos sócios da ME, advogados.
Sustentou que jamais houve a locação de mão de obra por parte da ME Gomes e
Cortina Ltda, mas sim a venda do serviço residual de vigia, vez que este era prestado à sede da ME
e aos seus sócios, no mesmo prédio.
Elucidou que a ME, que erroneamente, tem por objeto em seus estatutos, a
locação de mão de obra, somente vendeu serviços residuais de vigia, podendo assim ser incluída
no SIMPLES, vez que não há vedação legislativa para isto.
Ressaltou que o importa é a atividade factual (não vedada na Lei do Simples) e não
a fictícia.
Pleiteou que seja revogado o Ato Declaratório Executivo que excluiu a ME Gomes
e Cortina Ltda do SIMPLES, vez que a atividade pela mesma praticada é a venda de serviços e não
a locação de mão de obra, conforme pode ser observado nas cópias das notas fiscais colacionadas
aos autos.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
4

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-14.351/DRJ/POA

A DRJ analisou a impugnação apresentada julgando-a improcedente, mantendo o
Ato Declaratório Executivo de exclusão (e-fls. 78/79).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 97/101):
“GOMES E CORTINA LTDA, sediada à Rua Angelino Lorezi, n° 15, sala 302, centro
Gravataí, RS, CEP n° 94.030-001, CNPJ n° 02.770.822/0001/87, não se
conformando com a decisão contida no Acórdão n° 10-14.351, proferido em
21/11/2007, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/P0A), no
processo n° 11080.005430/2004-23, na apreciação de sua Manifestação de
Inconformidade contestando o indeferimento do seu pleito de revogar a exclusão
do SIMPLES, pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, do qual tomou
ciência em 04/07/2008, vem, no prazo legal, por intermédio do seu representante
estabelecido em conformidade com a lei, amparado no que dispõe o Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes, aprovado pela Portaria MF n° 55, de 16
de março de 1998, RECORRER da decisão de primeira instância supracitada, pelos
motivos de fato e de direito que se seguem:
DOS FATOS
Eméritos Julgadores,
Trata-se de um caso atípico. A recorrente não é locadora de mão-de-obra.
Originou-se, unicamente, para legalizar a contratação de vigias que fariam a
proteção dos seus diretores, Pedro Renato Gomes e Rosa Maria Cortina, ambos
advogados, que vinham sendo ameaçados de morte, em face de processos que
patrocinaram contra pessoas de grande influência, com grande poder financeiro
(acusações de pedofilia).
A proteção era feita inicialmente com a contratação de policiais militares de folga.
Diante do alto custo despendido, os advogados (que possuem escritório na Rua
Angelino Lorenzi, n° 15, sala 302, centro, Gravataí, RS) ofertaram ao dono e
ocupante do restante do prédio, empresa Gravei. Administradora de Consórcios
Ltda., o excedente, ou seja, os vigias também seriam pagos pela Gravel, uma vez
que esta era beneficiada pela presença dos mesmos.
Visando proteger seus clientes e funcionários, a empresa Gravei., passou e dividir
os custos dos vigias com a Recorrente. Contudo, sofreu a fiscalização do INSS,
que, informado que os policiais de folga vigiavam o prédio e que recebiam por
seus serviços através de RPA, notificou a empresa Gravei, dando-lhe um prazo
para regularizar a situação.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
5
Assim, nasceu a empresa ME Recorrente, com o objetivo único de proteger a
integridade física dos advogados, seus diretores, que se encontravam ameaçados
de morte. Somente dividiu os custos com a empresa ocupante e dona do prédio,
porém, os vigias eram subordinados à Recorrente, uma vez que o advogado e seu
diretor Pedro Renato Gomes, fora Sargento da Polícia Militar por mais de 12 anos,
fornecendo-lhes sempre a orientação técnica. Nunca houve locação de mão de
obra.
Quando o contrato social foi feito, não havia qualquer preocupação com o
sistema tributário a ser adotado, por isso o contador fez constar como objeto
social, locação de mão-de-obra (também por desconhecer os meandros do serviço
praticado). Todavia, no decorrer do tempo o sistema de lucro presumido se
tornou inviável pelo alto custo.
Assim, ao invés de encerrar as atividades, a Recorrente fez uma consulta informal
à Receita Federal de Gravataí. Esta informou que: "se não havia locação de mão-
de-obra-, mas sim prestação de serviço" poderia a Recorrente beneficiar-se do
sistema tributário de recolhimento simplificado (SIMPLES). Como prestava serviço
residual de vigia, a recorrente optou por este sistema tributário a partir de
01/02/2003.
Em 08/03/2006, ocorreu o Ato Declaratório Executivo n° 017, que excluiu a
Recorrente do SIMPLES. A motivação foi uma representação do INSS, que não
concordava em restituir parte dos 11% que era retido pela tomadora do serviço
residual.
O que se busca é a justiça tributária. A Recorrente sempre recolheu corretamente
seus tributos e encargos. Quando consultou informalmente a Receita Federal,
estava prestes a encerrar as atividades da empresa em face do alto custo
operacional, uma vez que não contratava mais policiais militares, mas sim
trabalhadores civis. A conversão para o sistema tributário Simples foi o que
permitiu a ME Recorrente a continuar suas atividades.
A questão que se apresenta é: Qual é o sistema tributário adequado à prestação
de serviço residual de vigia, no mesmo prédio, com subordinação e orientação
técnica direta e indireta de seus funcionários à ME Recorrente, sem a presença
fisica permanente dos vigias na tomadora dos serviços? Por óbvio que é o
Simples.
Observe-se que a subordinação do funcionário à tomadora dos serviços e a
presença física deste funcionário nas suas instalações, são elementos essenciais
para caracterizar a locação de mão-de-obra. Entretanto, isto não acontecia. O
vigia ficava por todo o prédio, dando atenção prioritária aos diretores da ME
Recorrente, a quem era diretamente subordinado.
DO DIREITO
A Lei 9.317/96 não veda o enquadramento da • Recorrente no SIMPLES. O fato de
constar no objeto do contrato social da Recorrente, a locação de mão-de-obra,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
6
não deve servir de balizamento para enquadramento do sistema tributário. Isto
porque o que define o regime tributário, é a atividade real da empresa, e no
presente caso, não é a locação de mão-de-obra, mas sim a prestação de serviço
residual de vigia. O que importa é a atividade factual e não a fictícia.
Até porque, se ocorresse o contrário: a atividade no contrato social fosse a
prestação de serviço e a atividade real fosse a locação de mão-de-obra, por certo
a ME seria responsabilizada pelo regime tributário adequado a sua atividade real.
O justo é que a reciproca seja verdadeira.
A jurisprudência do Egrégio TRF4 é clara neste sentido:
(...)
Em face do exposto, dos documentos juntados e dos • fundamentos que V. Exas.
sabiamente saberão lançar, requer a ME Recorrente a permanência no SIMPLES,
por se harmonizar sua atividade real com a Lei 9.317/96, com a revogação do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA, n° 017, de 08/03/2006.
Pede deferimento.
Gravataí, RS, 28 de julho de 2008”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a exclusão da Contribuinte do SIMPLES a partir 1o
de fevereiro de 2003, em conformidade com o disposto no art. 15, inciso II, da Lei no. 9.317/96,
alterado pelo art. 73 da Medida Provisória no. 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e inciso II do art.
24 da IN SRF no. 608/2005.

Da Exclusão do Simples Nacional

A empresa GOMES & CORTINA LTDA, inscrita no CNPJ no. 02.770.822/0001-87 foi
excluída do SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento dos Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
no. 017/2006, de 08 de março de 2016, sob o fundamento de que a mesma exerceu atividade
econômica vedada pelo SIMPLES, qual seja a locação de mão de obra.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
7
Deve-se destacar que a referida exclusão do Sistema Integrado de Pagamento dos
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte foi fundamentada
nos XII, alínea “f” do art. 9o da Lei no. 9.317/96 e do inciso XI, alínea “e”, do art. 20 da IN no. 608
de 2006.
Afirmou a contribuinte em suas razões recursais, que a empresa ME foi criada com
o único objetivo de proteger a integridade física dos advogados, seus diretores que encontravam-
se ameaçados de morte e que a mesma dividiu os custos com a empresa ocupante e dona do
prédio, porém os vigias eram subordinados a Recorrente, destaco ainda, que nunca houve locação
de mão de obra.
Pontuou que no momento da elaboração do contrato social, não havia qualquer
preocupação com o sistema tributário a ser adotado, razão pela qual, o contador fez constar como
objeto social do contrato, locação de mão de obra.
Sustentou que o define o regime tributário, é a atividade real da empresa, que era
de serviço residual de vigia e não a de locação de mão de obra, destaco ainda, o que importa é
atividade factual e não a fictícia.
Pleiteou a permanência da Gomes & Cortina no regime de tributação SIMPLES.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a atividade exercida pela Recorrente é a de locação de mão-
de- obra, na área de zeladoria predial, conforme pode-se constatar através de uma simples leitura
da Cláusula Primeira, item 1.3 do Contrato Social Constitutivo constante aos autos (e-fls. 8/11),
registrado na JUCERS, senão vejamos:
“ Primeira - RAZÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO E FORO
1.1 - A sociedade terá a razão social de GOMES & CORTINA LTDA.
(...)
1.3 • - O objetivo social é locação de mão-de-obra na área de zeladoria predial,
sendo que este trabalho não será qualificado como temporário”.
Destaca-se ainda, que a empresa está cadastrada no CNAE Fiscal no. 74.99-3 “outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas” e consoante preconiza o inciso XII,
letra “f” do artigo 9o. da Lei no. 9.317/96, a prestação de serviços de vigilância, limpeza,
conservação e locação de mão-de-obra é hipótese de vedação à opção pelo regime de tributação
SIMPLES.
Percebe-se através de uma simples leitura do dispositivo legal que fundamentou o
Ato Declaratório Executivo no. 017/2006, que a atividade exercida pela Recorrente é vedada ao
SIMPLES.
Desta feita, deve ser mantida integralmente a decisão de primeira instância,
mantendo-se o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no. 017/2006 e seus efeitos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.459 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005430/2004-23
8

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Original